Tribunal: STF
Processo: RHC 57170
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
Pronúncia por infração do art. 121, § 2º, incis. I e III, do Código Penal. Acerto do acórdão recorrido, que denegou a impetração. Errônea a concessão ex officio de habeas corpus, por considerar caracterizada a figura do latrocínio, desde que decretou contra o réu, nulidade não arguida pela acusação (Súmula 160). Recurso ordinário provido em parte.